Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-38.2019.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-38.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.543.062/0001-08 (APELANTE), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), ENIA PALUDO & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 04.877.713/0001-99 (APELANTE), D E PALUDO - ME - CNPJ: 09.069.364/0001-00 (APELANTE), DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE - FATO CONTROVERTIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1001082-38.2019.8.11.0087, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” reconheceu a inadequação da via eleita, revogando a liminar deferida anteriormente e extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 111617980).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 111617984), alegando quanto a adequação da via eleita, da ilegalidade do ato coator de apreensão do veículo e inaplicabilidade procedimental de veículos como instrumento da infração ambiental.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 111617986), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 121118967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1001082-38.2019.8.11.0087, impetrado em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para concessão da segurança vindicada.

Pois bem.

É um saber público e notório, que o
writ
é utilizado para proteção de direito líquido e certo, sendo que sua impetração é condicionada a violação de tais direitos.

Neste sentido, vejamos o preleciona o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

“Conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”

Tal dispositivo, evidencia que o mandado de segurança é medida constitucional cabível para proteção do direito líquido e certo, que reclama prova
pré-constituída.

No presente caso, a via eleita (Mandado de Segurança), de fato não se revela adequada, posto cabíveis outras medidas processuais, diante da necessidade de dilação probatória e ausência de provas pré-constituídas, eis que os fatos tratam de matéria fática controvertida.

Aliás, a própria Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, estabelece a necessidade de violação de direito líquido e certo, vejamos a lição trazida por Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.p.16).”

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada. (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).”

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança nº 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023